Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. FUNDAMENTO DO JULGADO. AÇÃO COLETIVA. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. O SINDIRETA ajuizou ação coletiva, e não ação civil pública, como referido no acórdão. Assim, deve ser reconhecida a contradição apontada, mas sem efeitos infringentes, pois tal modificação não altera o julgamento, que foi sustentado na natureza coletiva da ação.
2. Omissões inexistentes.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, sem efeitos infringentes.